Tribunal: TJDFT
Processo: 0739633-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739633-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O A agravante apresenta petição (id 30241708) requerendo a desistência do recurso interposto. O requerimento foi realizado por partes capazes e devidamente representadas por seu advogado (id 31348493). Ante o exposto, homologo a desistência do agravo de instrumento nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator